Tribunal: TJPA
Processo: 0033385-81.2015.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0033385-81.2015.8.14.0022

APELANTE: JEOVANE DOS SANTOS MACIEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0033385-81.2015.8.14.0022

ORIGEM: COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI – PA

APELANTE: JEOVANE DOS SANTOS MACIEL

ADVOGADO (A):

MAX DO SOCORRO MELO PINHEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. FALTA DE PRONUNCIAMENTO DO JUÍZO A QUO. TESES DEFENSIVAS. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO ACUSATÓRIA. O MAGISTRADO NÃO É OBRIGADO A REBATER TODAS AS TESES DA DEFESA. ENFRENTAMENTO DE TODAS AS QUESTÕES APTAS A INFLUIR NO JULGAMENTO DA CAUSA. PRELIMINAR REJEITADA.
PRECEDENTES DO STJ.
DECOTE DE MAJORANTE. CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. IDENTIFICAÇÃO DE COMPARSA. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA PELA PROVA ORAL E PELA CONFISSÃO ESPONTANEA.
PRECEDENTES DO STJ
. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTANEA. NECESSIDADE
. SÚMULA 545 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ.
ALTERAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. DETRAÇÃO. PERÍODO DE 66 (SESSENTA E SEIS DIAS). CÔMPUTO DO PERÍODO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO OCORRÊNCIA. OPERAÇÃO DESNECESSÁRIA
.

SENTENÇA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0033385-81.2015.8.14.0022

ORIGEM: COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI – PA

APELANTE: JEOVANE DOS SANTOS MACIEL

ADVOGADO (A):

MAX DO SOCORRO MELO PINHEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JEOVANE DOS SANTOS MACIEL
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara única de Igarapé-Miri – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo cometimento do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal (id

7404325).

Consta na denúncia, em resumo, que, no dia 22 de junho de 2015, por volta das 11h, o recorrente e um indivíduo não identificado, teriam abordado as vítimas Elenilza Alfaia Nahum e Jorge Tainan Miranda Pereira e, mediante grave ameaça, subtraíram-lhe os seus aparelhos de telefone celular, razão pela qual foi o referido apelante denunciado como incurso nas sanções punitivas do delito de roubo majorado (id

7404284).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando, preliminarmente, a nulidade por cerceamento de defesa, em vista da falta de pronunciamento do Juízo
a quo
sobre as teses defensivas e, subsidiariamente, a desclassificação do delito para a forma tentada, a exclusão da majorante do concurso de pessoas, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a detração do tempo de prisão provisória cumprido (id

7404332).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id7404332).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância opinou pelo desprovimento do recurso (id7404332).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante suscitou, preliminarmente, que o Juízo
a quo
deixou de se manifestar sobre a tese defensiva correspondente à desclassificação do delito para sua modalidade tentada.

Sobre essa questão, observo que, embora o juiz singular, de fato, não tenha se pronunciado expressamente sobre a hipótese de tentativa, reconheceu, por meio da valoração da prova produzida durante a instrução, que a versão contida na denúncia foi ratificada em sede judicial, concluindo, então, pela total procedência do pedido condenatório nos termos formulado pela acusação.

Nesses termos, em que pese não tenha havido expressa manifestação sobre a tese levantada pelo defensor do apelante, o magistrado sentenciante deu solução ao caso concreto sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento, acolhendo na íntegra a pretensão acusatória no sentido de condenar o recorrente pelo crime de roubo consumado, não havendo, pois, que se cogitar de nulidade por cerceamento de defesa no particular.

No ponto, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento
[1]
, tal como ocorreu no caso dos autos.

Portanto, rejeito a preliminar arguida pela defesa do recorrente.

DO RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA DO DELITO

No que tange ao reconhecimento da modalidade tentada do delito de roubo imputado ao apelante, trata-se de tese que, também, não merece prosperar.

Da prova oral amealhada durante a instrução (id

7404293 –

7404319), bem como da própria confissão extrajudicial do recorrente (id 7404339 - Pág. 2), é possível concluir que restou comprovada a narrativa constante da denúncia, no sentido de que o apelante subtraiu os aparelhos de telefone celular das vítimas e empreendeu fuga logo em seguida, circunstância esta que afasta, a meu ver, a hipótese de crime tentado, conforme entendimento sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº. 582
[2]
/STJ).

Assim, afasto a hipótese de crime tentado no caso em apreço.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE PESSOAS

No que diz respeito à tese de decote da majorante relativa ao concurso de pessoas (art. 157, §2º, inciso II
[3]
, do CP), verifico que a alegação não encontra amparo no conjunto probatório.

Como é sabido, há muito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes no crime de roubo não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime
[4]
, circunstância evidenciada no caso, vez que, tanto as vítimas em sede policial (id 7404338 - Pág. 5 – 7404339 - Pág. 1), quanto as testemunhas em inquirição realizada em juízo (id

7404293 –

7404319), afirmaram que havia dois integrantes na prática delitiva, o que foi confirmado, também, pelo próprio recorrente na fase de inquérito (id 7404339 - Pág. 2).

Nesses termos, rejeito a tese de exclusão da majorante correspondente ao concurso de pessoas no crime de roubo.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA

Em relação ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, entendo que assiste razão ao recorrente no particular.

Como é sabido, reforçando a tese firmada na súmula 545
[5]
, o STJ decidiu, em recente precedente, que o réu terá
direito
à diminuição da
pena
pela confissão sempre que houver admitido a autoria do
crime
perante a autoridade
[6]
, tal como no caso dos autos, em que ela se deu perante o delegado de polícia (id 7404339 - Pág. 2).

No entanto, em que pese haja a necessidade de reconhecer a hipótese de incidência questionada pelo recorrente, tal circunstância, ainda que devidamente valorada, não repercutirá no cálculo da dosimetria, afinal, a pena basilar foi fixada no mínimo legal, de modo que qualquer redução a ser computada esbarraria na diretriz estabelecida na Súmula nº. 231
[7]
do STJ, o que impõe a manutenção do apenamento na íntegra.

DA DETRAÇÃO

Por fim, no tocante à detração, trata-se operação sem nenhum efeito prático, afinal, mesmo que computado o período de prisão provisória do recorrente (66 dias), o regime inicial de cumprimento de pena não será alterado, permanecendo no semiaberto.

Portanto, não há razões para reforma neste capítulo da sentença apelada.

Em suma, o apelo comporta parcial provimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento à apelação
, tão somente para reconhecer a incidência da atenuante genérica da confissão espontânea, sem, contudo, alterar a pena definitiva aplicada na origem, em observância ao entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súm. 231, STJ).

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Ementa
: PENAL E
PROCESSO PENAL
. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. OFENSA AO ART. 76 DO CPP. CONEXÃO COM A OPERAÇÃO LAVA-JATO. NÃO RECONHECIMENTO NA ORIGEM. REVERSÃO QUE DEMANDARIA REEXAME FÁTICO. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7/STJ. 2. EVENTUAL NÃO OBSERVÂNCIA DE REGRAS DE CONEXÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DE PROCESSOS APÓS A SENTENÇA. SÚMULA 235/STJ. 3. VIOLAÇÃO DO ART. 41 DO CPP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO ENFRAQUECIDA. 4. DENÚNCIA SUFICIENTEMENTE CLARA E CONCATENADA. AMPLA DEFESA ASSEGURADA. AUSÊNCIA DE OFENSA A DISPOSITIVO LEGAL. 5. AFRONTA AOS ARTS. 383 E 384 DO
CPP
. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. ADEQUAÇÃO TÍPICA. OBSERVÂNCIA AOS FATOS NARRADOS. 6. OFENSA AO ART. 381, II E III, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. EFETIVO EXAME DAS TESES DEFENSIVAS. 7. VIOLAÇÃO DO ART. 156 DO CPP. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO VERIFICAÇÃO. CORRETA DISTRIBUIÇÃO. 8. AFRONTA AO ART. 59 DO CP. NÃO OCORRÊNCIA. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO IDÔNEA. 9. OFENSA AOS ARTS. 33 E 44 DO CP. NÃO VERIFICAÇÃO. REGIME SEMIABERTO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. 10. VIOLAÇÃO DO ART. 99 DA LEI N. 8.666/1993. NÃO VERIFICAÇÃO. MULTA FIXADA EM 2% DO VALOR DO CONTRATO. EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL. 11. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.[...]. 6.
Tendo o Magistrado de origem se manifestado sobre todas as teses defensivas, ainda que de forma sucinta, não há se falar em ofensa ao art. 381 do CPP, principalmente porque “o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento
” (AgRg no AREsp 1794034/GO, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS
, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021). 7. [...] (atual art. 337-P do CP). 11. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1861328/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).

[2]
Súmula 582/STJ - 19/09/2016 - Recurso especial repetitivo. Tentativa. Roubo. Momento consumativo. Recurso representativo da controvérsia. Tema 916. Roubo. Momento consumativo. Posse mansa e pacífica da res furtiva. Desnecessidade. CP, art. 14, II e CP, art. 157. CF/88, art. 102, III e § 3º. Lei 8.038/1990, art. 26. CPC/1973, art. 543-A. CPC/2015, art. 976, e ss. CPC/2015, art. 1.035. CPC/2015, art. 1.036. CPC/1973, art. 1.040. «
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
(STJ. 3ª Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016 - Info 590).

[3]
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. [...] § 2º

A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: [...] II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

[4]
Ementa: HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CONCURSO DE PESSOAS. CRIME PRATICADO POR DOIS AGENTES. ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU. NÃO IDENTIFICAÇÃO DO COMPARSA. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. EXISTÊNCIA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA LEGAL. CRITÉRIO QUANTITATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 443/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso. [...] (STJ –REsp 1916253 RJ 2021/0011084-0. Relator: Ministro NEFI CORDEIRO Publicação: DJ 03/03/2021).

[5]
Súmula 545 do STJ
- Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art.
65
,
III
,
d
, do
Código Penal
.
(Súmula 545, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015).

[6]

Ementa
: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 545/STJ. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, QUANDO NÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE,
ISONOMIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 65, III, “D”, DO CP. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA (VERTRAUENSSCHUTZ) QUE O RÉU, DE BOA-FÉ, DEPOSITA NO SISTEMA JURÍDICO AO OPTAR PELA CONFISSÃO.
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA
JURISPRUDÊNCIA
. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1.
O Ministério Público, neste recurso especial, sugere uma interpretação a contrario sensu da Súmula 545/STJ para concluir que, quando a confissão não for utilizada como um dos fundamentos da sentença condenatória, o réu, mesmo tendo confessado, não fará jus à atenuante respectiva. 2. Tal compreensão, embora esteja presente em alguns julgados recentes desta Corte Superior, não encontra amparo em nenhum dos precedentes geradores da Súmula 545/STJ. Estes precedentes instituíram para o réu a garantia de que a atenuante incide mesmo nos casos de confissão qualificada, parcial, extrajudicial, retratada, etc. Nenhum deles, porém, ordenou a exclusão da atenuante quando a confissão não for empregada na motivação da sentença, até porque esse tema não foi apreciado quando da formação do enunciado sumular. 3. O art. 65, III, “d”, do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório). 4. Viola o princípio da legalidade condicionar a atenuação da pena à citação expressa da confissão na sentença como razão decisória, mormente porque o direito subjetivo e preexistente do réu não pode ficar disponível ao arbítrio do julgador. 5. Essa restrição ofende também os princípios da isonomia e da individualização da pena, por permitir que réus em situações processuais idênticas recebam respostas divergentes do Judiciário, caso a sentença condenatória de um deles elenque a confissão como um dos pilares da condenação e a outra não o faça
. 6. Ao contrário da colaboração e da delação premiadas, a atenuante da confissão não se fundamenta nos efeitos ou facilidades que a admissão dos fatos pelo réu eventualmente traga para a apuração do crime (dimensão prática), mas sim no senso de responsabilidade pessoal do acusado, que é característica de sua personalidade, na forma do art. 67 do CP (dimensão psíquico-moral). 7. Consequentemente, a existência de outras provas da culpabilidade do acusado, e mesmo eventual
prisão em flagrante
, não autorizam o julgador a recusar a atenuação da pena, em especial porque a confissão, enquanto espécie sui generis de prova, corrobora objetivamente as demais. 8. O sistema jurídico precisa proteger a confiança depositada de boa-fé pelo acusado na
legislaç
ão
penal, tutelando sua expectativa legítima e induzida pela própria lei quanto à atenuação da pena. A decisão pela confissão, afinal, é ponderada pelo réu considerando o trade-off entre a diminuição de suas chances de absolvição e a expectativa de redução da reprimenda. 9. É contraditória e viola a boa-fé objetiva a postura do Estado em garantir a atenuação da pena pela confissão, na via legislativa, a fim de estimular que acusados confessem; para depois desconsiderá-la no processo judicial, valendo-se de requisitos não previstos em lei. 10. Por tudo isso, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d”, do CP quando houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória. 11. Recurso especial desprovido, com a adoção da seguinte tese: “o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, ‘d’, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”. (REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

[7]

Belém, 14/03/2023